Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. CONSIDERADO MODELO INFERIOR DO BEM PARA ARBITRAMENTO. MAJORAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a lhe pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 9.429,00 (nove mil e quatrocentos e vinte e nove reais).

2. A parte autora argumenta na inicial que compareceu ao estabelecimento da empresa ré para a realização de compras no mercado e ao retornar para o estacionamento constatou que sua motocicleta havia sido furtada. Posto isso, pleiteou a reparação dos danos materiais e indenização por danos morais, suportados em razão do furto.

3. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que o valor considerado para fins de avaliação do veículo sinistrado não levou em conta o modelo específico do veículo, tendo sido utilizado como parâmetro um veículo inferior. Por fim, alega a necessidade da reforma da sentença quanto ao dano moral por tratar-se de dano in re ipsa. Contrarrazões apresentadas.

4. De acordo com os documentos colacionados aos autos o modelo específico do bem pertencente à parte autora (Id. 13374122) era HONDA NXR 160 BROS ESDD. Desse modo, divergente com tal modelo, a motocicleta HONDA/NXR 160 BROS, utilizada para arbitrar os danos materiais a serem ressarcidos na r. sentença. Posto isso, assiste razão recorrente.

5. Valor da indenização material. A tabela FIPE expressa os preços médios de mercado dos veículos automotores, sendo comprovação suficiente quanto ao valor de mercado do veículo. Considerando o valor do veículo HONDA NXR 160 BROS ESDD, na tabela fipe é de R$ 10.519,00 (dez mil, quinhentos e dezenove reais), tal valor deverá ser indenizado pela parte ré.

6. Quanto ao dano moral, no caso dos autos, não necessitam de qualquer prova, por tratar-se de dano in re ipsa. Ao ter seu veículo furtado no estabelecimento réu, estabelecimento esse que deveria primar pela segurança e conforto de seus clientes, o autor viu frustrada a confiança que depositou na segurança ofertada pelo recorrente, falha que aponta má prestação do serviço. Posto isso, devida a indenização por danos morais. Precedente: (Acórdão 1128341, 07042130320188070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, tal como narrado na inicial, a perda de tempo em resolver a questão, por aplicação da teoria do desvio produtivo, dá lugar à indenização por dano moral. Precedente Acórdão 1221768, 07098738720198070020, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Valor da indenização moral. O valor a ser fixado deve cumprir com adequação às funções preventivas e compensatórias da condenação, de forma que entendo como razoável o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, o qual deve ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da publicação do acórdão.

8. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$10.519,00 (dez mil, quinhentos e dezenove reais), corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e a título de danos morais, condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da publicação do acórdão.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento recursal.